Tribunal: TJBA
Processo: 8022951-70.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8022951-70.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

PARTE AUTORA: ADELINA MARIA SOUZA PASSOS e outros (22)

Advogado(s)
:
EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS, ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO, RODRIGO NERY CARDOSO

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.033/STJ. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS CONTROVÉRSIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO
REVOGADA
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que, em juízo de admissibilidade de recurso especial, determinou o sobrestamento do feito com fundamento no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, em razão da afetação da matéria ao Tema 1.033 do Superior Tribunal de Justiça .

A decisão agravada entendeu haver identidade entre a controvérsia recursal e a matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos.

Os agravantes sustentam a inaplicabilidade do Tema 1.033/STJ, defendendo a realização de distinguishing, sob o argumento de que a controvérsia envolve o termo inicial da prescrição, e não sua interrupção.

Requerem o afastamento do sobrestamento e o regular prosseguimento do juízo de admissibilidade do recurso especial.

Ausência de contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: saber se é aplicável o sobrestamento do recurso especial com fundamento no Tema 1.033/STJ, diante da alegada ausência de identidade entre a controvérsia recursal e a matéria submetida ao rito repetitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.030, III, do Código de Processo Civil autoriza o sobrestamento de recurso especial quando a matéria estiver submetida ao regime de julgamento de recursos repetitivos

O Tema 1.033/STJ delimita controvérsia relativa à interrupção do prazo prescricional para o cumprimento de sentença coletiva, em razão do ajuizamento de ação de protesto ou execução coletiva por legitimado.

No caso concreto, a controvérsia recursal não versa sobre interrupção da prescrição, mas sobre o termo inicial do prazo prescricional, especialmente quanto à necessidade de prévia liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC.

A tese recursal sustenta que a fase de liquidação possui natureza cognitiva, de modo que o prazo prescricional para execução não se inicia antes da constituição de título líquido.

Assim, enquanto o Tema 1.033/STJ pressupõe a existência de prazo prescricional em curso, discutindo sua eventual interrupção, a controvérsia dos autos questiona se houve, efetivamente, o início da contagem desse prazo.

A ausência de similitude entre os objetos das controvérsias afasta a incidência do regime de sobrestamento, impondo o regular processamento do recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e provido, para afastar o sobrestamento do recurso especial e determinar o prosseguimento do juízo de admissibilidade.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 489, §1º, IV e VI; 509; 1.021, §3º; 1.022, II; 1.030, III; 1.036.

Jurisprudência relevante citada

STJ, ProAfR no REsp 1.801.615/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 15/10/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
no Recurso Especial na Execução
nº
8022951-70.2019.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
s

ADELINA MARIA SOUZA PASSOS E OUTROS
e como Agravad
o
ESTADO DA BAHIA

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e
D
AR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .